Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-08.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002886-08.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
RAFAEL FERREIRA SAFRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
absolvendo-se o ora apelante, Rafael Ferreira Safra, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002886-08.2017.8.26.0541 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002886-08.2017.8.26.0541
Apelante: Rafael Ferreira Safra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 47.038
O ora apelante foi denunciado por possuir
munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (art. 12, caput, da Lei no
10.826/2003), em razão de fato ocorrido no dia 27 de junho de
2017, durante a tarde, no interior de ranchosituado na Estrada da
Cachoeirinha, zona rural do Município de Santa Clara d'Oeste,
Ocasião em que possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de
sua residência, munições de uso permitido, sendo cinco do calibre
nominal 22 e uma do calibre nominal 38, sem autorização legal ou
regulamentar. Foi condenado a 2 anos e 8 meses de detenção, no
regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no piso (fls. 151-154 e
166-167).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição fundamentada no art. 386, V, VI e VII do Código de
Processo Penal, ou para declarar a atipicidade do fato, com a
absolvição com fulcro no artigo 386, III do CPP. Aduz que não reside
no rancho onde foram encontradas as munições e o local foi
frequentado por duas pessoas estranhas de sua convivência,
havendo, pois, dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva. Alega,
outrossim, a atipicidade da conduta, uma vez que a munição
apreendida, guardada em imóvel do acusado pouco utilizado por
este, e desacompanhada de arma de fogo, por si só, é incapaz de
provocar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a fixação do regime aberto para o cumprimento (fls.
172-181).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002886-08.2017.8.26.0541 -Voto no
3
Contrarrazões do Ministério Público às fls.
196-200.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 229-239).
É o relatório.
O réu negou a propriedade das munições,
alegando que muitas pessoas frequentam o local. Entretanto,
conforme bem observado pelo juízo, indagado, o recorrente limitou-
se a dizer emprestasse o rancho para muitas pessoas, sem indicar
nomes e dar informações a respeito. Assim, não comprovou a
alegação.
Por seu turno, o policial civil, Celso Alaor
Genova, e o policial militar, Denys Willian Barbosa, reafirmaram a
apreensão das munições que estavam sobre o guarda roupas de um
dos quartos, quando do cumprimento do mandado de busca.
O laudo pericial de fls. 41-44 atestou a
aptidão e eficácia das munições.
Quanto a alegada atipicidade do fato, com
razão o recorrente. Embora seja certo que a Lei 10.826/2003,
tenha equiparado a posse de munição à mesma situação de
quem possua arma de fogo, reservando a ambas idêntica
censura penal, é de se ver que a norma proibitiva não deve ser
interpretada literalmente. Os artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do
Desarmamento preocupam-se com a posse de munição em
quantidade expressiva, ou de características especiais, que
demonstre
ainda quando apreendida isoladamente, sem a
existência das armas a que serviria sinais indicativos de que
fosse destinada ao fornecimento ou utilização imediata. O delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002886-08.2017.8.26.0541 -Voto no
4
de posse, portanto, é de perigo à incolumidade pública das
pessoas e à segurança da coletividade, ao qual o Estado
pretende antecipar-se, coibindo a utilização posterior.
Todavia, se guardados na residência,
apreendem-se alguns cartuchos de munição, sem qualquer
indicativo de que se destinaria à utilização imediata do
possuidor, em poder de quem sequer foi encontrada arma de
fogo, não há como se evidenciar a conduta censurada no tipo
penal. Não havendo prova de que fosse destiná-la a fornecimento
para uso de terceiro e inexistindo arma em poder do possuidor,
não há o risco naquela posse, capaz de ameaçar o bem jurídico
tutelado.
Portanto, sem a lesão ao bem jurídico,
sequer colocado naquelas circunstâncias em situação de perigo,
não pode incidir a censura penal, posto que, na espécie, a
identificação de apenas cinco cartuchos intactos do calibre
22 e um cartucho intacto de calibre 38, sem a apreensão de
arma compatível com essa munição, não é suficiente para
ensejar a condenação.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso, absolvendo-se o ora apelante, Rafael Ferreira Safra,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Figueiredo Gonçalves
relator